Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718366-19.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA APELADO: CARLOS RENATO DE CASTRO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante na petição de interposição do recurso de apelação. A apelante, pessoa jurídica, sustenta enfrentar dificuldades financeiras, tendo juntado aos autos balanços patrimoniais, demonstrativos contábeis e certidões de ações judiciais para comprovar a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais. No caso, os documentos apresentados não se revelam aptos a demonstrar impossibilidade absoluta de arcar com as custas: não há prova de que a manutenção das atividades empresariais esteja inviabilizada; pelo contrário, verifica-se que a apelante segue operando, celebrando contratos e cumprindo obrigações em outros feitos, circunstâncias incompatíveis com a alegação de incapacidade financeira total. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 481) e deste Tribunal admite a concessão excepcional do benefício a pessoas jurídicas, mas somente quando cabalmente comprovada a insuficiência econômica, o que não ocorre no presente caso. Diante disso, indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado na apelação e intimo o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator